Tribunal: CARF
Processo: 15540.720113/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720113/2019-11
ACÓRDÃO
2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS ALCANTARA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/12/2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviços.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovada a
conduta dolosa do contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de
fatos geradores por parte da autoridade fazendária a fim de se eximir da
tributação.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. DOLO. SÚMULA CARF No 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Fl. 6301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e dar provimento parcial aos Recursos para reduzir o percentual da multa qualificada
a 100%.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 05/15) lavrado contra o sujeito passivo acima
identificado referente às contribuições previdenciárias devidas pela empresa incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada a segurados contribuintes individuais (diretores não empregados).
Os fatos encontram-se detalhados no Termo de Verificação Fiscal - TVF (e-fls. 17/75),
do qual se extrai os seguintes excertos:
3. A fiscalizada, junto com as CTRs Barra Mansa e Nova Iguaçu pertencem
integralmente à HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL, que, por
sua vez, pertence integralmente à HAZTEC INVESTIMENTOS [...]:
[...]
19. Malgrado, os valores da presente autuação versem somente sobre os fatos
ocorridos na CTR ALCANTARA, torna-se imperioso citar todo o contexto que os
fatos se desenrolaram a fim de facilitar a compreensão de situações específicas
abordadas nesta autuação.
[...]
27. Deve-se ressalvar que como essa fiscalização se desenvolveu paralelamente às
ações fiscais nas demais empresas do grupo da HAZTEC, bem como nos diretores
e algumas empresas que eles figuram nos quadros societários, utilizar-se-á
Fl. 6302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
3
diversas referências às intimações e suas respectivas respostas das demais ações
fiscais e essas peças comporão o presente processo administrativo.
[...]
28. Os senhores Milton, Ismar, Dalton, Leonardo e João desempenharam funções
de diretores e/ou membros do Conselho de Administração nas empresas HAZTEC
e suas controladas integrais, isto é, as centrais de tratamento de resíduos (CTR’s)
Nova Iguaçu, Alcântara/São Gonçalo e Barra Mansa. Além disso, possuíam, entre
outras, as empresas TMP2 (Milton Pilão), IADC (Ismar Assaly e Dalton Canelhas),
ESTRUCTURA (Leonardo) e J.A CONSULTORIA (João Audi).
29. A IADC e a TMP2 dividem as cotas de capital da FOXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS
que é uma empresa que aparece na contabilidade da HAZTEC e das CTR’s Nova
Iguaçu, Alcântara e Barra Mansa como fornecedora.
30. Devendo-se ressalvar que, em pesquisa no sistema DIRF, verifica-se que a
FOXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS possuía apenas uma prefeitura como cliente além
das empresas do grupo.
31. Contudo, conforme se verá com a descrição abaixo, foi observado que os
senhores Milton, Ismar e Dalton se utilizaram da FOXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS
para retirar recursos da HAZTEC e das CTR’s a seu favor, travestindo a saída de
recursos como pagamentos a FOXX em contratos de locação e prestação de
serviços.
32. Ver-se-á que a FOXX foi utilizada como uma empresa “noteira”, ou seja,
veículo para receber os recursos e repassá-los imediatamente aos três senhores
acima citados através das empresas que eles utilizaram como sócias da FOXX
(TMP2 e IADC).
33. Resumidamente, verificar-se-á que o recurso que saía da HAZTEC ou de uma
das três CTR’s (controladas integralmente pela HAZTEC) passava por duas
camadas (empresas) e chegava aos destinatários finais, em diversas ocasiões,
quase que imediatamente à saída dos recursos das empresas pagadoras por
locações ou prestações de serviços fictícios, demonstrada no grafo abaixo:
Fl. 6303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
4

34. Entretanto, essa chegada de recursos aos bolsos dos senhores Milton, Ismar e
Dalton vinham sob a forma de adiantamento de distribuição de lucros isentos da
última empresa da camada criada que era a TMP2 (para o Senhor Milton) ou a
IADC (para os senhores Dalton e Ismar), que por sua vez receberam os recursos da
FOXX também como adiantamento da distribuição de lucros, embora a FOXX na
DIPJ 2014/2013 tivesse informado que possuía prejuízo acumulado.
35. Ressalve-se que a FOXX pagou a título de adiantamento de lucros valores
praticamente idênticos (99%) aos saídos originariamente da HAZTEC e suas CTR’s,
não havendo qualquer paralelo com as receitas advindas da Prefeitura de
Americana que era a única cliente estranha ao grupo HAZTEC.
36. Por economia processual, deixar-se-á de comentar o esquema utilizado pelo
grupo econômico para remunerar os demais diretores, João e Leonardo, uma vez
que a fiscalizada não foi utilizada para essa finalidade.
37. Por outro lado, deve-se repisar que a HAZTEC e suas controladas montaram
um esquema de remuneração dos seus diretores utilizando empresas que
pertenciam a estes diretores prejudicando a arrecadação da contribuição
previdenciária patronal incidente sobre a remuneração desses diretores e
membros do conselho de administração.
38. Ressalve-se que algumas dessas empresas sequer possuíam funcionários e
eram contratadas pela HAZTEC e suas controladas (CTR’s).
[...]
45. Para que reste claro, a necessidade do que foi escrito acima, convém observar
que a fiscalizada não contabilizou um único centavo pago a título de pró-labore
para qualquer diretor ou membro de conselho de administração.
Fl. 6304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
5
46. Todos os pró-labores destinados a estes cinco dirigentes que foram
contabilizados e, por conseguinte, informados nas GFIP’s foram feitos pela
HAZTEC.
47. Por outro lado, a HAZTEC apresenta prejuízos ao longo de uma década cujo
montante acumulado estava em torno de R$ 500 milhões em 2014, não se
podendo falar, portanto, em qualquer bonificação ou remuneração atrelada a
lucro.
48. Contudo, todos esses diretores declararam valores, a título de distribuição de
lucros recebidos dessas empresas que se relacionaram com a HAZTEC e suas
CTR’s, cujo somatório é muito próximo ao que saiu da HAZTEC e da CTR’S,
destinados às empresas que são sócios.
[...]
53. O ANEXO I que acompanha o presente auto contém todos os lançamentos
contábeis de saídas de recursos da HAZTEC ou uma das CTR’s para a FOXX, da
FOXX SOLUÇÕES para IADC ou TMP2 e, finalmente, de uma destas duas últimas
empresas citadas para os senhores Milton, Ismar e Dalton.
54. Há casos, como se pode observar acima, que todas as operações ocorreram no
mesmo dia, ou seja, o recurso transitou por três empresas e chegou aos bolsos do
diretor no mesmo dia do início da operação.
55. Nesta autuação, demonstrar-se-á que a política adotada pelo grupo
econômico HAZTEC, de travestir os pagamentos feitos aos seus diretores, utilizou
empresas de prestação de serviços ou locação de equipamentos buscando, no
âmbito tributário, uma economia ilegal de tributos tanto para as empresas do
grupo, quanto para seus diretores.
56. Neste diapasão, verificar-se-á que foram praticados atos de gestão que se
consubstanciaram na utilização da sociedade empresária com finalidade indevida
para alcançar uma economia ilegal de tributos tanto para as empresas, quanto
para os diretores.
57. Tais fatos a serem narrados abaixo são suficientes para o levantamento do véu
da personalidade jurídica das empresas utilizadas para emissão de notas fiscais
que deram origem aos pagamentos recebidos efetivamente pelos seus diretores.
58. Ressalve-se que no presente caso, não está se discutindo a existência das
pessoas jurídicas FOXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS, IADC e TMP2, pois o que se
propugna é que no período analisado, os nomes destas empresas serviram para
amparar transferências financeiras (remunerações) da HAZTEC e suas controladas
integrais para seu corpo dirigente.
[...]
60. Por fim, verificou-se ainda nas DIRF’s e GFIP’s das empresas em que os
diretores são sócios (ESTRUCTURA, J.A. CONSULTORIA, IADC e TMP2) a
inexistência de funcionários ou prestadores de serviços que pudessem indicar
Fl. 6305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
6
alguma destinação diversa dos recursos oriundos das empresas do grupo HAZTEC
que não fossem os próprios diretores.
Foi aplicada a multa qualificada de 150% prevista no art. 44, I, §1o, da Lei no
9.430/96 com a redação dada pela Lei no 11.488/07, conforme descrito nos itens 133 a 156 do
TVF.
Foram incluídos no polo passivo da autuação (e-fls. 07/10), na condição de
responsáveis tributários solidários, os administradores Ismar Machado Assaly, Dalton Assunção
Canelhas Filho e Milton Pilão Junior, e as pessoas jurídicas Haztec Tecnologia e Planejamento
Ambiental S. A., controladora integral da contribuinte, e Haztec Investimentos e Participações S.
A., controladora da Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S. A. e responsável por
determinar a política de remuneração dos diretores das controladas.
A Impugnação apresentada pela contribuinte e pelos responsáveis solidários (e-fls.
3511/5568, 5790/5817) foi julgada Improcedente pela 10a Turma da DRJ07 em decisão assim
ementada (e-fls. 5870/5909):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/12/2015
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a fim de
aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, em decorrência da
atribuição de efetuar lançamento e da própria essência da atividade de
fiscalização tributária, que deve buscar a verdade material com prevalência da
substância sobre a forma.
ADMINISTRADOR. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE.
O processo administrativo-tributário admite todas as provas e meios de provas
lícitos, inclusive indícios e presunções.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Os lançamentos realizados no prazo previsto no artigo 173, inciso I do CTN não se
encontram atingidos pela decadência.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL.
Fl. 6306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
7
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de
que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 09/09/2020 (e-fls. 5922), a
autuada interpôs Recurso Voluntário em 06/10/2020 (e-fls. 5923/5977) contendo os argumentos a
seguir sintetizados.
1) Nulidade da Decisão da DRJ.
Alega que a decisão recorrida inovou ao trazer como fundamento da autuação a
desconsideração de atos ou negócios jurídicos na forma do art. 116 do CTN e do art.
50 do Código Civil.
2)
Incerteza na base de cálculo das contribuições previdenciárias exigidas.
Aduz que a autoridade fiscal adotou como base de cálculo para fins de contribuição
previdenciária os pagamentos efetuados pela recorrente para a locação de
máquinas e equipamentos da Foxx, mas utilizou critério diferente para a cobrança
de Imposto de Renda das pessoas físicas que seriam as destinatárias da
remuneração, visto que nos Autos de Infração lavrados contra Ismar, Milton Pilão e
Dalton Filho a fiscalização efetuou o lançamento considerando os valores dos lucros
distribuídos pelas empresas IADC e TMP2. Defende que é nula a cobrança de
contribuições previdenciárias referentes a todos os valores pagos pela recorrente
para a Foxx, devendo ser reformada a decisão quanto a esse ponto.
3)
Cerceamento de Defesa.
Afirma que, em sua Impugnação, demonstrou desconhecer quais foram os
documentos analisados pela fiscalização para afirmar que as distribuições regulares
de lucros da Foxx, TMP2 e IADC para os seus sócios teriam natureza de
remuneração, o que prejudicou gravemente a sua defesa. Alega, contudo, que a
decisão recorrida não rebateu esse ponto.
4)
Adoção de presunções para a exigência dos valores em discussão.
Sustenta que, como demonstrado em sua Impugnação, a autuação é nula por ter
sido fundamentada no uso indevido de presunção, haja vista que a autoridade fiscal
não indicou no TVF quais seriam as provas a justificar a exigência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos pela recorrente à Foxx.
5)
Efetiva locação dos equipamentos pela Foxx.
Expõe que, de acordo com o TVF, apesar de terem sido apresentados os contratos
de locação e as respectivas notas fiscais, não teria sido demonstrada a remessa dos
bens locados e a sua efetiva utilização pelos contratantes. Defende, contudo, que
tal afirmação encontra-se equivocada e que os contratos e faturas apresentados,
por si só, são hábeis a comprovar a efetiva locação dos equipamentos. Sustenta que
a fiscalização não justificou o motivo da desconsideração desses elementos de
Fl. 6307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
8
prova e em momento algum alegou que eles seriam inidôneos. Indica a juntada de
documentos complementares que, juntamente com os apresentados na
Impugnação, comprovariam a prestação de serviços pela Foxx. Discorre sobre a
impossibilidade de se classificar a Foxx como empresa noteira como fez a
autoridade fiscal.
6)
Valor do pró-labore pago aos diretores da recorrente.
Reitera que a decisão de piso se equivocou ao reproduzir o TVF e afirmar que o Sr.
Dalton Assunção Canelhas Filho é sócio indireto da Haztec e da recorrente.
Sustenta que ele não é sócio da empresa Union, como apontado pela fiscalização, e
sim o Sr. Dalton Assunção Canelhas. Discorre sobre o contexto de crise financeira,
técnica e de imagem da Haztec à época dos fatos e relata que houve um
compromisso por parte da diretoria, especialmente, por parte do Sr. Milton e do Sr.
Ismar, de atuarem para que se alcançasse a recuperação do negócio. Aduz que o
que parece inadmissível à autoridade autuante e aos julgadores de primeira
instância, que é o recebimento de pró-labore reduzido por parte do Sr. Milton e a
dispensa do recebimento de pró-labore por parte do Sr. Ismar, nada mais é do que
um sinal exterior do espírito de dedicação de ambos à recuperação do Grupo, na
qualidade de sócios indiretos e principais interessados neste reerguimento. Conclui
que a simples alegação de falta de compatibilidade quanto aos pró-labores não é
fundamento jurídico suficiente para a manutenção do presente lançamento.
7)
Inaplicabilidade da Multa Qualificada
Defende que a ocorrência de simulação não é hipótese legal de qualificação da
multa e que, no caso concreto, não houve a demonstração de sonegação, fraude ou
conluio. Por conseguinte, alega que deve ser reconhecida a extinção parcial dos
débitos autuados em razão da decadência em relação às contribuições do ano de
2014, ante a aplicação da regra do art. 150, § 4o, do CTN.
O responsável solidário Milton Pilão Júnior interpôs Recurso Voluntário em
07/10/2020 (e-fls. 5987/6017, 6120/6152) contendo os argumentos a seguir sintetizados.
1) Ausência de motivação para a atribuição de responsabilidade tributária ao
recorrente.
Afirma que o demonstrativo de responsáveis elaborado pela fiscalização não traz
uma descrição mínima dos supostos atos dolosos praticados pelo recorrente que
justificariam a sua responsabilização com base no art. 135 do CTN. Acrescenta que
a decisão recorrida reproduziu o erro cometido pela autoridade autuante de apenas
afirmar que foram praticadas fraudes e simulações nas empresas sem indicar de
que forma o recorrente teria atuado. Conclui que, ao assim procederem, a
fiscalização e a DRJ cercearam o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
Fl. 6308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
9
2) Equivocada aplicação do art. 135 do CTN.
Repisa que a fiscalização não comprovou a presença dos requisitos necessários à
aplicação do art. 135 do CTN e que a decisão recorrida fez uso de afirmativa
genérica para salvaguardar a responsabilidade tributária imputada ao recorrente.
Assevera que, para a aplicação do referido dispositivo, faz-se necessária a
demonstração de que o suposto responsável praticou pessoalmente o ato abusivo,
com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, e que deste
ato resultou o crédito tributário que lhe foi imputado.
3) Impossibilidade de aplicação do art. 135 do CTN ao recorrente.
Alega que, independentemente de o recorrente ser sócio indireto da Foxx ou de
qualquer outra empresa, ele não era diretor ou administrador da CTR Alcântara,
contribuinte autuada, sendo impossível que tivesse praticado pessoalmente atos
que resultassem em tributos por ela devidos. Entende que a narrativa para atribuir
responsabilidade ao recorrente poderia até ser justificada por eventual interesse no
fato gerador do tributo, com base no art. 124, I, do CTN, mas não no art. 135 do
CTN.
4) Ilegalidade dos créditos cobrados.
Nesse tópico, reitera os argumentos colacionados nos seguintes pontos do Recurso
Voluntário da CTR Alcântara:
 Nulidade da Decisão da DRJ.
 Incerteza na base de cálculo das contribuições previdenciárias exigidas.
 Cerceamento de Defesa.
 Adoção de presunções para exigência dos valores em discussão.
 Efetiva locação dos equipamentos pela Foxx.
 Inaplicabilidade da Multa Qualificada.
Os responsáveis solidários Dalton Assunção Canelhas Filho e Ismar Machado Assaly
ingressaram com Recurso Voluntário em 07/10/2020 (e-fls. 6019/6049 e 6154/6185, 6051/6083 e
6085/6118 ) com o mesmo teor do Recurso Voluntário apresentado por Milton Pilão Júnior.
As responsáveis solidárias Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S. A. (nova
denominação Orizon Meio Ambiente S. A.) e Haztec Investimentos e Participações S. A. (nova
denominação Orizon Valorização de Resíduos S. A.) protocolaram Recurso Voluntário em
10/12/2020 (e-fls. 6188/6224, 6230/6264) com as alegações a seguir resumidas.
1) Nulidade da Decisão da DRJ.
Sustentam que a decisão recorrida, analisando somente as razões apresentadas
pelas pessoas físicas, utilizou-se de fundamentos genéricos para afastar a arguição
Fl. 6309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
10
de ilegitimidade passiva de todos os responsáveis tributários. Aduzem que a
ausência de apreciação de qualquer argumento defendido pelo contribuinte por
uma instância julgadora, como ocorreu no presente caso, importa em violação do
princípio da ampla defesa.
2) Ausência de motivação para a atribuição de responsabilidade tributária às
recorrentes.
Afirmam que o demonstrativo de responsáveis elaborado pela fiscalização não traz
uma descrição mínima dos supostos atos dolosos praticados pelas recorrentes que
justificariam a sua responsabilização com base no art. 135 do CTN, cerceando o seu
direito à ampla defesa e ao contraditório.
3) Equivocada aplicação do art. 135 do CTN.
Sustentam que é descabida a pretensão da fiscalização de responsabilizar as
recorrentes com base no art. 135 do CTN, haja vista que este dispositivo não se
aplica a pessoa jurídica acionista de sociedade anônima. Repisam que o auditor não
comprovou a presença dos requisitos necessários à aplicação do art. 135 do CTN e
que a decisão recorrida fez uso de afirmativa genérica para salvaguardar a
responsabilidade tributária imputada às recorrentes. Asseveram que, para a
aplicação do referido dispositivo, faz-se necessária a demonstração de que o
suposto responsável praticou pessoalmente o ato abusivo, com excesso de poderes
ou infração à lei, contrato social ou estatutos, e que deste ato resultou o crédito
tributário que lhe foi imputado.
4) Ilegalidade dos créditos cobrados.
Nesse tópico, reiteram os argumentos colacionados no Recurso Voluntário da CTR
Alcântara como fizeram os demais os responsáveis solidários.
Os autos foram encaminhados à Unidade de Origem através de Despacho de
Saneamento nos seguintes termos (e-fls. 6268):
Tendo em vista a interposição de Recurso Voluntário pelos responsáveis solidários
e a ausência de documentos indicando a data em que estes foram cientificados da
decisão de primeira instância, proponho a devolução do processo à Unidade de
Origem para que esta informe se as intimações ocorreram e junte aos autos a
comprovação correspondente.
Em atendimento, a Equipe do Contencioso Administrativo da 8a Região Fiscal
procedeu à ciência de todos os responsáveis solidários (e-fls. 6270/6280, 6293), os quais
ratificaram as razões dos Recursos Voluntários já apresentados (e-fls. 6281/6292, 6294/6296).

Fl. 6310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
11
VOTO
Conselheiro Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora
Os Recursos Voluntários do contribuinte e dos responsáveis solidários são
tempestivos e reúnem os requisitos de admissibilidade, portanto, deles tomo conhecimento.

Nulidade do Lançamento
Impõe-se observar, preliminarmente, que o lançamento foi constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, a matéria tributável, os elementos de prova
examinados, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram devidamente
identificados no Auto de Infração (e-fls. 05/15) e no Termo de Verificação Fiscal - TVF que o
integra (e-fls. 17/75), não havendo vício que enseje a sua nulidade.
O trabalho investigativo foi feito de forma minuciosa, com base na análise
detalhada da farta documentação disponibilizada em atendimento às diversas intimações e
diligências realizadas durante a ação fiscal e não em meros indícios ou presunções como
sustentam os recorrentes. As justificativas para a exigência das contribuições previdenciárias em
litígio encontram-se registradas no TVF com a indicação dos elementos de prova em que estão
amparadas. Verifica-se, portanto, que a autoridade lançadora apontou claramente os fatos que
deram origem à autuação, fornecendo informações suficientes para a perfeita compreensão dos
interessados quanto às infrações apuradas, não se vislumbrando qualquer prejuízo ao seu direito
de defesa.
Relevante acrescentar que somente a impugnação da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento fiscal, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72, inexistindo
cerceamento do direito de defesa do contribuinte quando lhe for concedida a oportunidade de
apresentar documentos e esclarecimentos para afastar a exigência, como ocorreu no presente
caso. É nesse sentido a Súmula CARF no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Cabe mencionar nesse ponto que a discordância dos recorrentes quanto às
constatações da autoridade lançadora não representa motivo para a anulação do presente
lançamento. As alegações de mérito serão enfrentadas adiante neste voto.
Também não há que se falar em nulidade do lançamento em razão da diferença de
critério para a apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pela CTR
Alcântara e da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF adotada nos Autos de
Fl. 6311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
12
Infração lavrados contra os responsáveis solidários Ismar Machado Assaly, Milton Pilão Junior e
Dalton Assunção Canelhas Filho em processos administrativos distintos.
A controvérsia instaurada restringe-se às contribuições previdenciárias lançadas em
nome da pessoa jurídica CTR Alcântara, não cabendo a este Colegiado analisar a sistemática
adotada em lançamentos de IRPF que não estão em discussão nos autos.
Além disso, os dois tributos possuem características distintas e seguem regras
próprias para a apuração da base de cálculo. Havendo erro no cálculo do tributo devido, como
afirmam os interessados, estes devem ser explicitamente apontados na defesa para que possam
ser apreciados pelas instâncias julgadoras, o que não se verifica no caso em tela.
Sem reparos à decisão recorrida nesse ponto (e-fls. 5896/5897):
A empresa CTR ALCÂNTARA questiona a suposta divergência entre as bases de
cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), lavradas em face das pessoas
físicas, e do cálculo das contribuições previdenciárias objeto do presente
lançamento, alegando que houve atribuição de conceitos distintos para o termo
“remuneração” e que isso acarretaria a nulidade do presente lançamento.
Contudo, é preciso observar que eventuais divergências entre as bases de cálculo
de tributos distintos não têm como consequência, em nenhuma hipótese, a
nulidade dos lançamentos em sede de preliminar de mérito.
Importante observar, inicialmente, que as bases de cálculos dos tributos são, em
regra, diferentes, devendo-se verificar as regras jurídicas que regem cada uma
delas. E, ainda que possuíssem, excepcionalmente, bases de cálculo idênticas,
seria necessário avaliar se houve erro nos respectivos lançamentos, o que
implicaria, em tese, em improcedência pelo julgamento de mérito, nunca em sede
de preliminar.
Assim, embora a Autuada questione o critério de apuração adotado pela
Fiscalização por mero efeito comparativo entre as bases de cálculo de tributos
diferentes, que tem composições diferentes, em nenhum momento aponta quais
seriam os valores efetivamente devidos ou qual seria a real base de cálculo das
contribuições previdenciárias. Tal atitude deixa evidente que os argumentos
constantes da impugnação são meramente protelatórios.
[...]
Tratando o presente processo de lançamento de contribuições previdenciárias,
não há competência para analisar, aqui, a regularidade do lançamento de IRPF,
mas tão somente das referidas contribuições, cuja análise de mérito irá
contemplar todos os demais argumentos da defesa.

Nulidade do Acórdão de Impugnação
Fl. 6312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
13
Alegam os interessados que o Colegiado a quo trouxe novos fundamentos jurídicos
e fáticos para embasar o lançamento, tendo em vista que a desconsideração de atos ou negócios
jurídicos na forma do art. 116 do Código Tributário Nacional – CTN não foi levantada no TVF.
Suscitam a nulidade do acordão recorrido, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Entendo, contudo, que não houve qualquer inovação no julgamento de primeira
instância. As razões de decidir são as mesmas apontadas pela autoridade lançadora, ainda que
conste do voto condutor considerações e referências adicionais pertinentes ao tema. O TVF
também discorre claramente sobre a prevalência da essência sobre a forma e a desconsideração
de atos fictícios e simulados no caso concreto (e-fls. 59/61):
116. No Direito Tributário prevalece a materialidade e a verdade real, em
detrimento das formalidades praticadas, em consonância com o inciso I do art.
118 do Código Tributário Nacional: [...]
117. O dispositivo legal transcrito consagra a primazia da realidade no Direito
Tributário, segundo o qual o que interessa é a realidade dos fatos, e não a
aparência dos negócios, abstrai-se a validade jurídica dos atos e a natureza de seu
objeto ou de seus efeitos, desprezando-se a ficção jurídica.
118. Quando o negócio jurídico existente no mundo fenomênico difere daquele
descrito documentalmente com o único objetivo de enganar terceiros acerca da
realidade, fica caracterizada a fraude. É o que se dá no presente caso, em que os
documentos e informações comprovam que as notas fiscais emitidas não tiveram
qualquer outra finalidade ou motivo senão o de reduzir os tributos devidos pela
fiscalizada e seus dirigentes.
[...]
121. Neste sentido, ao se deparar com a ocorrência de simulação, a autoridade
fiscal tem o dever de aplicar a legislação sobre os fatos efetivamente ocorridos,
desconsiderando aqueles fatos constituídos apenas formalmente, sem nenhuma
consonância com a realidade.
122. Esse dever decorre do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional,
se- gundo o qual a autoridade administrativa que vai realizar o lançamento deve
“verificar a ocorrência do fato gerador” e “determinar a matéria tributável”.
123. Evidentemente, quando o legislador estabeleceu esse dever, teve como
objetivo a identificação do verdadeiro fato gerador, a fim de determinar a
verdadeira matéria tributável, não ficando a autoridade fiscal limitada aos
aspectos formais dos atos praticados.
124. Tanto é assim que a ocorrência de simulação está prevista como uma das
hipóteses que ensejam o lançamento de ofício, conforme previsto no art. 149, VII,
do Código Tributário Nacional: [...]
125. Diante dos dispositivos acima mencionados, constantes do Código Tributário
Nacional desde seu advento no ano de 1966, resta evidente a possibilidade de a
Fl. 6313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
14
autoridade fiscal desconsiderar o ato simulado e apurar o crédito tributário com
base nos fatos efetivamente ocorridos. Importa destacar que essa atitude se
impõe como um dever à autoridade fiscal e nada mais é do que uma decorrência
do princípio da verdade material. Não se trata de aplicação da norma antielisão
incluída no artigo 116 do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar no
104/2001, mas sim da aplicação de regras que já existiam há muito tempo em
nosso ordenamento jurídico, e constituem a própria essência da atividade de
fiscalização.
É nesse mesmo sentido a decisão de primeira instância (e-fls. 5899/5900):
O cerne do presente lançamento gira em torno da desconsideração de atos
praticados pela Autuada sob uma determinada forma (em especial distribuição de
lucros), mas que em sua essência possuíam característica material de atos
diversos, sendo certo que tal prática teria como efeito imediato a ausência de
recolhimento das contribuições previdenciárias aqui cobradas.
Ora, é certo que, no âmbito do Direito Tributário, o contribuinte pode praticar o
planejamento tributário, porém seus negócios devem estar inseridos numa esfera
de legitimidade. Isso implica que, por outro lado, atos de simulação, abuso de
direito ou fraude à lei estão não inseridos neste âmbito, e, portanto, não são
tolerados. [...]
[...]
Como corolário desta mesma interpretação, verificamos ser possível, e mesmo
necessário, a invocação do princípio da primazia da realidade, que significa que,
em caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de
documentos ou acordos, deve-se dar preferência ao primeiro, isto é, ao que
sucede no terreno dos fatos.
[...]
Logo, diante de flagrante desvirtuação de atos e formas dos mesmos por parte da
pessoa jurídica, a sua autonomia deve ser mitigada, a fim de que não se proceda a
uma proteção de práticas abusivas ou mesmos ilegais através do manto da
intangibilidade da pessoa jurídica e da autonomia da vontade. [...]
Assim, diante destes esclarecimentos acerca dos fundamentos jurídicos para o
procedimento realizado pela autoridade fiscal, passamos à análise específica de
cada situação detectada que se caracteriza como abuso de forma e desvio de
finalidade, acarretando a desconsideração da roupagem institucional a eles
atribuída pela Autuada.
Como já exposto, os fundamentos são os mesmos, não havendo que se falar em
inovação a ensejar a nulidade da decisão recorrida.
O item 125 do TVF reproduzido no Recurso Voluntário apenas ressalta que a
possibilidade de se desconsiderar o ato simulado e apurar o crédito tributário com base nos fatos
efetivamente ocorridos já existia no CTN anteriormente à inclusão do art. 116 pela Lei
Fl. 6314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
15
Complementar no 104/01, sendo uma decorrência do princípio da verdade material e um dever da
autoridade fiscal. O fato de o acórdão recorrido ter acrescentado o art. 116 do CTN como amparo
legal para a desconsideração de atos ou negócios jurídicos não representa argumento contrário ao
TVF, como afirma a autuada.
As pessoas jurídicas solidárias sustentam, ainda, que o acórdão recorrido deixou de
apreciar as suas alegações quanto à responsabilização com base no art. 135 do CTN, haja vista que
foram utilizados fundamentos genéricos para afastar a arguição de ilegitimidade passiva de todos
os responsáveis tributários.
Não se observa, contudo, a omissão apontada. Verifica-se da leitura da decisão
recorrida que o Relator indicou as justificativas para a manutenção da responsabilidade solidária
imputada pela autoridade lançadora, entendendo que a ocorrência de fraude e simulação a atrair
a aplicação do art. 135 do CTN estava satisfatoriamente demonstrada no TVF, não havendo vício
de motivação ou atribuição genérica no lançamento.
Cumpre ressaltar que, conforme jurisprudência pacífica deste Conselho, a
autoridade julgadora não está obrigada a rebater todos os argumentos apresentados pelo sujeito
passivo, um a um, quando no voto há fundamentos suficientes para legitimar a conclusão por ela
adotada.

Locação dos Equipamentos pela Foxx
No que tange à comprovação da efetiva locação de equipamentos pela empresa
Foxx Soluções Ambientais, importante reproduzir algumas considerações da autoridade lançadora
constantes do TVF (e-fls. 44/56):
5.2 - DOS PAGAMENTOS EFETUADOS A FOXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS
73. A fim de tornar clara a infração, cabe a demonstração de um fato que resume
o ocorrido quando se trata da relação entre a HAZTEC e suas CTR’s e a FOXX
SOLUÇÕES AMBIENTAIS.
74. Na fiscalização desenvolvida na HAZTEC foram observados pagamentos a
diversos prestadores de serviço e como a empresa não conseguia atender
tempestivamente as solicitações da fiscalização, optou-se por abrir diligências
nestes fornecedores a fim de se acelerar o acesso às informações relativas à
fiscalizada.
75. Dentre as empresas que teriam recebido recursos da HAZTEC, apareceram a
TMP2 e a IADC.
Fl. 6315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
16

76. Em razão disso, abriu-se diligências em ambas empresas (que possuem o
mesmo contador, junto com a FOXX) solicitando contratos, notas fiscais e
comprovantes bancários relativos à eventual prestação de serviços.
77. Contudo nas respostas as empresas informaram que nunca prestaram serviços
para a HAZTEC e não dispunham dos documentos solicitados na intimação.
[...]
78. Em virtude disso, a fiscalização intimou novamente as empresas e solicitou a
ratificação das respostas apresentadas ou, caso as empresas, independentemente
do motivo, tivessem recebido recursos da HAZTEC, retificassem suas respostas
esclarecendo a natureza da operação e juntassem os comprovantes bancários.
79. Em suas respostas as diligenciadas TMP2 e IADC esclareceram que haviam
depositado os cheques emitidos pela HAZTEC destinados a FOXX SOLUÇÕES
AMBIENTAIS e que foram endossados por esta empresa da qual são sócias e
receberam os cheques como pagamento de distribuição de lucros.
[...]
80. Tais situações geraram uma reflexão de como a HAZTEC, que tinha na sua
contabilidade como fornecedora a FOXX, poderia saber previamente os destinos
que a FOXX daria para os cheques e conseguir registrar na sua contabilidade esse
destino que não dependia dela, ou, em tese, era estranho para ela?
81. A situação começou a ganhar mais contorno quando se observou as
contabilidades da IADC e da TMP2 e foi verificado que o valor exato de R$
137.024,00 pagos à FOXX, cujo cheque foi endossado em favor da IADC, também
apareceu como pagamento de antecipação de lucros para o Senhor Ismar.
82. Outrossim, no mesmo dia e nos seguintes ao recebimento do valor endossado
em favor da TMP2, houve pagamento de distribuição de lucros para o Sr. Milton
em valores muito próximos ao endosso.
[...]
86. A fiscalização também abriu diligência junto a FOXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS e
solicitou que a empresa apresentasse os contratos, notas fiscais e comprovação
da efetiva prestação de serviços.
Fl. 6316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
17
87. Na sua resposta, a empresa juntou apenas um único recebimento de R$ 190
mil em 2015 em razão de locação de equipamentos, ou seja, os valores pagos em
2014 pela HAZTEC a título de adiantamento para a FOXX, mas que foram
registrados para IADC e TMP2 restaram sem qualquer causa ou finalidade ligada
ao objeto da empresa.
88. Em relação a ora autuada, a FOXX juntou uma série de notas fiscais e contrato
de locação de equipamentos, porém, como em todos os demais casos, não se
comprovou a remessa de bens e a efetiva utilização desses bens pelas supostas
locadoras, pois somente foram enviadas notas fiscais e contratos assinados pelos
próprios diretores que se beneficiaram dos pagamentos.
89. Diante dos fatos, foi ficando evidente que não havia relação comercial entre a
FOXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS e a HAZTEC/CTR’s que dessem suporte aos
pagamentos efetuados à suposta fornecedora.
90. A fiscalização abriu ações fiscais em todos os envolvidos, seja através de
diligências ou fiscalizações, questionou a todos os envolvidos, tentou verificar a
efetiva ocorrência dos serviços ou locações que teriam fundamentado a
escrituração dos valores, mas não logrou êxito.
91. Repita-se que não houve a comprovação da efetiva remessa dos bens e sua
utilização, restando tão somente a comprovação da irregularidade em relação à
FOXX SOLUÇÕES AMBIENTEAIS.
92. A FOXX e suas sócias, IADC e TMP2, foram usadas como meio de fazer fluir os
recursos financeiros da HAZTEC e de suas CTR’s destinados aos seus próprios
direto- res (Milton, Ismar e Dalton).
[...]
102. Conforme explicitado, no ANEXO I os valores chegaram aos destinatários
finais na forma de antecipação de distribuição de lucros da IADC e TMP2, ou seja,
independentemente do resultado que empresa apuraria no futuro, o recurso já
era destinado imediatamente para o diretor.
103. Outrossim, é fato que a HAZTEC e as CTR’s montaram situações que
permitiram que os seus diretores recebessem a maior da parte dos pro-labores
travestidos de distribuição de lucros das empresas que foram usadas como
“noteiras” para viabilizar a saída dos recursos das empresas do grupo HAZTEC.
Extrai-se dos excertos acima reproduzidos que, apesar das diversas diligências
realizadas e da documentação disponibilizada pelas empresas envolvidas, não restou demonstrada
a efetiva prestação dos serviços ou locação de equipamentos pela Foxx Soluções Ambientais.
Como já pontuado neste voto, a autoridade lançadora procedeu a um trabalho investigativo
criterioso e muito bem fundamentado, registrado de forma detalhada no TVF integrante do Auto
de Infração. Não houve uma simples desconsideração dos contratos e notas fiscais sem a devida
motivação, como alega a contribuinte, mas a constatação, através de diversos elementos e fatos
descritos pelo auditor, de que a Foxx Soluções Ambientais foi utilizada como veículo para receber
Fl. 6317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
18
recursos da Haztec e da autuada e repassá-los aos destinatários finais através das empresas TMP2
(Milton Pilão) e IADC (Dalton Canelhas Filho e Ismar Machado).
A fiscalização concluiu que foram praticados atos de gestão que se
consubstanciaram na utilização da sociedade empresária com finalidade indevida para alcançar
uma economia ilegal de tributos e que os eventos narrados eram suficientes para o levantamento
do véu da personalidade jurídica das empresas utilizadas para emissão de notas fiscais que deram
origem aos pagamentos recebidos efetivamente pelos seus diretores. Relevante ressalvar,
contudo, que o auditor não questionou a existência das pessoas jurídicas Foxx Soluções
Ambientais, IADC e TMP2, mas apenas constatou que, no período examinado, os nomes destas
empresas serviram para amparar transferências financeiras da Haztec e suas controladas integrais
para seu corpo dirigente.
O julgamento de primeira instância corroborou as razões da autoridade autuante e
entendeu que os documentos juntados na fase de Impugnação não eram hábeis para demonstrar
a efetiva locação de equipamentos, ou seja, a remessa de bens pela Foxx Soluções Ambientais e a
efetiva utilização desses bens pelas supostas locadoras (e-fls. 5904/5906). Vale mencionar nesse
ponto que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na apreciação de provas, nos
termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Da mesma forma, entendo que as declarações juntadas ao Recurso Voluntário (e-
fls. 5978/5980) também não são suficientes para afastar as conclusões apontadas no TVF.

Pró-Labore de Diretores
Como já relatado, a autoridade autuante efetuou o lançamento de contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores de pró-labore pagos pela CTR Alcântara travestidos de
lucros distribuídos por pessoas jurídicas interpostas. Os fatos levantados durante o procedimento
fiscal foram descritos de forma pormenorizada no TVF, do qual destaco os seguintes pontos (e-fls.
27/62):
33. Resumidamente, verificar-se-á que o recurso que saía da HAZTEC ou de uma
das três CTR’s (controladas integralmente pela HAZTEC) passava por duas
camadas (empresas) e chegava aos destinatários finais, em diversas ocasiões,
quase que imediatamente à saída dos recursos das empresas pagadoras por
locações ou prestações de serviços fictícios, demonstrada no grafo abaixo:
Fl. 6318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
19

34. Entretanto, essa chegada de recursos aos bolsos dos senhores Milton, Ismar e
Dalton vinham sob a forma de adiantamento de distribuição de lucros isentos da
última empresa da camada criada que era a TMP2 (para o Senhor Milton) ou a
IADC (para os senhores Dalton e Ismar), que por sua vez receberam os recursos da
FOXX também como adiantamento da distribuição de lucros, embora a FOXX na
DIPJ 2014/2013 tivesse informado que possuía prejuízo acumulado.
[...]
45. Para que reste claro, a necessidade do que foi escrito acima, convém observar
que a fiscalizada não contabilizou um único centavo pago a título de pró-labore
para qualquer diretor ou membro de conselho de administração.
46. Todos os pró-labores destinados a estes cinco dirigentes que foram
contabilizados e, por conseguinte, informados nas GFIP’s foram feitos pela
HAZTEC.
47. Por outro lado, a HAZTEC apresenta prejuízos ao longo de uma década cujo
montante acumulado estava em torno de R$ 500 milhões em 2014, não se
podendo falar, portanto, em qualquer bonificação ou remuneração atrelada a
lucro.
48. Contudo, todos esses diretores declararam valores, a título de distribuição de
lucros recebidos dessas empresas que se relacionaram com a HAZTEC e suas
CTR’s, cujo somatório é muito próximo ao que saiu da HAZTEC e da CTR’S,
destinados às empresas que são sócios.
[...]
53. O ANEXO I que acompanha o presente auto contém todos os lançamentos
contábeis de saídas de recursos da HAZTEC ou uma das CTR’s para a FOXX, da
Fl. 6319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
20
FOXX SOLUÇÕES para IADC ou TMP2 e, finalmente, de uma destas duas últimas
empresas citadas para os senhores Milton, Ismar e Dalton.
54. Há casos, como se pode observar acima, que todas as operações ocorreram no
mesmo dia, ou seja, o recurso transitou por três empresas e chegou aos bolsos do
diretor no mesmo dia do início da operação.
[...]
101. É certo que esses recursos saíram da HAZTEC e de suas CTR’s para
pagamentos de supostos prestadores de serviço ou locadores de equipamentos,
porém os supostos fornecedores revelaram-se sendo os próprios sócios indiretos
da HAZTEC e das CTR’s que as dirigiam.
102. Conforme explicitado, no ANEXO I os valores chegaram aos destinatários
finais na forma de antecipação de distribuição de lucros da IADC e TMP2, ou seja,
independentemente do resultado que empresa apuraria no futuro, o recurso já
era destinado imediatamente para o diretor.
103. Outrossim, é fato que a HAZTEC e as CTR’s montaram situações que
permitiram que os seus diretores recebessem a maior da parte dos pro-labores
travestidos de distribuição de lucros das empresas que foram usadas como
“noteiras” para viabilizar a saída dos recursos das empresas do grupo HAZTEC.
[...]
116. No Direito Tributário prevalece a materialidade e a verdade real, em
detrimento das formalidades praticadas, em consonância com o inciso I do art.
118 do Código Tributário Nacional:
“Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se: I - da
validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;”
117. O dispositivo legal transcrito consagra a primazia da realidade no Direito
Tributário, segundo o qual o que interessa é a realidade dos fatos, e não a
aparência dos negócios, abstrai-se a validade jurídica dos atos e a natureza de seu
objeto ou de seus efeitos, desprezando-se a ficção jurídica.
118. Quando o negócio jurídico existente no mundo fenomênico difere daquele
descrito documentalmente com o único objetivo de enganar terceiros acerca da
realidade, fica caracterizada a fraude. É o que se dá no presente caso, em que os
documentos e informações comprovam que as notas fiscais emitidas não tiveram
qualquer outra finalidade ou motivo senão o de reduzir os tributos devidos pela
fiscalizada e seus dirigentes.
[...]
121. Neste sentido, ao se deparar com a ocorrência de simulação, a autoridade
fiscal tem o dever de aplicar a legislação sobre os fatos efetivamente ocorridos,
Fl. 6320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
21
desconsiderando aqueles fatos constituídos apenas formalmente, sem nenhuma
consonância com a realidade.
122. Esse dever decorre do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional,
segundo o qual a autoridade administrativa que vai realizar o lançamento deve
“verificar a ocorrência do fato gerador” e “determinar a matéria tributável”.
123. Evidentemente, quando o legislador estabeleceu esse dever, teve como
objetivo a identificação do verdadeiro fato gerador, a fim de determinar a
verdadeira matéria tributável, não ficando a autoridade fiscal limitada aos
aspectos formais dos atos praticados.
[...]
127. Dessa forma, em consonância com o inciso II do artigo 22 da Lei no 8.212/91,
constitui fato gerador das contribuições previdenciárias a remuneração creditada
aos segurados diretores não empregados.
“Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de: (Vide Lei no 9.317, de 1996) (...) III - vinte por cento
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer
do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços; (Incluído
pela Lei no 9.876, de 26.11.99)”
128. Ao se observar as GFIP’s apresentadas pela HAZTEC, observa-se que ela
mesmo, corretamente, os classificou como contribuintes individuais sem vínculo
empregatício.
129. Contudo, quando se observa as GFIP’s da fiscalizada, observa-se que houve a
omissão total dos valores que foram pagos através da utilização das empresas
noteiras, tornando necessária a realização do presente lançamento.
130. A fim de tornar claro os valores que são objeto dessa autuação, colaciona-se
as tabelas abaixo com a indicação dos valores vertidos pela CTR ALCÂNTARA em
favor da FOXX, ressalvando que os valores que saíram das demais empresas estão
sendo lançadas em autos separados por fontes pagadoras.
O Colegiado a quo ratificou o disposto no TVF (e-fls. 5901/5904).
Em seu Recurso Voluntário, a autuada discorre sobre o contexto de crise financeira,
técnica e de imagem da Haztec à época, alega que o recebimento de pró-labore reduzido por
parte dos dirigentes decorre de sua dedicação à recuperação do Grupo e sustenta que a simples
alegação de falta de compatibilidade quanto aos pró-labores não é fundamento jurídico suficiente
para a manutenção do presente lançamento.
Sem razão, contudo, a recorrente. Os argumentos de defesa não têm o condão de
infirmar as conclusões exaradas pela autoridade fiscal, as quais não se basearam apenas na falta
de compatibilidade dos valores recebidos a título de pró-labore pelos responsáveis solidários, mas
na demonstração, através de elementos de prova robustos, de que a Haztec e a autuada
utilizaram pessoas jurídicas interpostas para o pagamento de pró-labore sob a forma de
Fl. 6321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
22
antecipação de distribuição de lucros com o intuito de dissimular a ocorrência do fato gerador de
contribuições previdenciárias.

Multa Qualificada
Relativamente à multa qualificada de 150% aplicada no lançamento e mantida no
julgamento de primeira instância, impende reproduzir alguns excertos do TVF que muito bem
justificam o procedimento adotado pela autoridade autuante (e-fls. 65/72):
133. A qualificação da multa está prevista na Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, nos seguintes termos:
[...]
134. Os artigos da Lei no 4.502, de 1964, por seu turno, dispõem:
[...]
135. Ante o exposto acima, mais do que qualquer operação isolada, é o seu
conjunto, que culminou com os valores lançados neste Auto de Infração com as
características capazes de motivar a qualificação da multa.
136. A cadeia de operações sucessivas teve por objetivo não submeter à
tributação a parcela do pró-labore paga aos diretores.
137. Pelo seu desenho, natureza e sequência, esta cadeia teve o evidente intuito
de travestir a transferência dos recursos da Haztec e das CTR’s Alcântara, Nova
Iguaçu e Barra Mansa para os diretores de pagamentos por prestações de
serviços/locações.
138. Outrossim, o fato deles comandarem as empesas e permitirem ou mesmo
arquitetarem para que se fizesse a contabilização contumaz de pagamentos
fictícios de fornecedores a fim de burlar a legislação tributária almejando uma
economia ilegal de tributos que foi aproveitada por todos os envolvidos, são fatos
que ensejam a qualificação da multa.
[...]
140. Foi, então, se valendo da escrituração do contribuinte que a fiscalização fez a
comprovação que lhe cabia: a da ocorrência de pagamentos, uma vez que as
transferências escrituradas como pagamentos a fornecedores, que na realidade
foram destinadas aos diretores.
[...]
146. É assente na doutrina e na jurisprudência que os procedimentos tendentes a
materializar a fraude lidam, precisamente, com aparências. Com efeito, a fraude e
a sonegação, na medida em que praticadas com a intenção de impedir
ilicitamente que se materialize o fato gerador ou que dele tome conhecimento a
autoridade administrativa, são efetivadas através da construção de uma fachada,
Fl. 6322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
23
uma simulação cujo propósito é a ocultação do real, sua implementação pretende
a transmissão de uma mensagem com o intuito de mascarar a realidade face ao
seu receptor.
[...]
148. Examinando, isolada e formalmente, as operações praticadas está-se diante
da formalização de operações normais dentro de uma contabilidade de pessoa
jurídica. Recebimento de pagamentos, depósitos, saques bancários. Aparências.
149. Examinadas, conjunta e essencialmente, as operações se revelam simples
casca. Recursos financeiros destinados, a princípio, a fornecedores que na
verdade foram incorporados pelos diretores.
[...]
151. Ao fim do ciclo foi possível aos diretores obterem os recursos e declará-los
como se fossem oriundos de distribuição de lucros e a empresa economizar
através da redução ilegal da contribuição previdenciária patronal. O único
propósito presente foi transferir os recursos e, para isso, disfarçá-los de
pagamentos de fornecedores na saída da HAZTEC e suas CTR’s por serviços e
locações fictícias e transformá-los em pagamentos de distribuição de lucros
isentos do imposto na etapa em que foram incorporados ao patrimônio dos
diretores, evitando a tributação. O único propósito foi sonegar.
152. Vê-se que, abstraídas as operações-meio, cuja função é apenas de construir
um anteparo às operações-fim, têm-se o efetivo resultado: as transferências de
recursos das empresas que dirigem para si. E, noutro giro, negar a real natureza
dos valores recebidos, com o manto da distribuição de lucros, gerando ainda a
redução ilegal da contribuição previdenciária.
153. Demonstra-se, então, em toda sua clareza, o elemento volitivo requerido
para dar suporte à figura do dolo. Os diretores, mormente por deter o controle
das pessoas jurídicas envolvidas, quiseram as transferências dos recursos.
Quiseram seus benefícios em forma de aumento do seu patrimônio. Quiseram
ocultar os fatos geradores de todos os tributos que incidiriam se não houvesse as
operações que engendraram.
154. Natural a transferência de patrimônios se fosse feita de acordo com as vias
normais. De acordo com as ferramentas jurídicas, contábeis e fiscais próprias para
as transferências habituais. Infracional se levada a efeito por tortuoso caminho
forjado para desviar o conhecimento do fato tributável. Para distorcer suas
características. Para evitar sua tributação.
155. Assim, o conjunto dos fatos verificados no caso sob exame colocam em
evidência o propósito de construção de uma pretensa realidade formal destinada
a mascarar, senão a ocultar, o que de fato se pretendia, o que de fato se buscava.
É dizer, as ações de supostos pagamentos à fornecedor e a criação de ambiente
Fl. 6323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
24
patrimonial que ocultasse a transferência de recursos da HAZTEC/CTR’s para seus
diretores.
156. Como ficou evidenciado ao longo do presente relato, as operações praticadas
constituíram-se em irregularidades que resultou nos ilícitos de fraude e
sonegação. Com efeito, houve fraude quando o registro formalmente correto das
operações contábeis pretendeu impedir ou retardar, por parte da autoridade
fazendária, a natureza e circunstâncias materiais do fato gerador. Houve fraude
quando aquelas mesmas ações modificaram as características essenciais dos fatos
geradores de modo a ocultar os aumentos patrimoniais tributáveis, na tentativa
da construção da situação fática artificial.
Sem reparos ao trabalho fiscal.
Os fatos narrados e comprovados nos autos demonstram a evidente ação dolosa da
contribuinte tendente a impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência de fatos geradores
pela autoridade fazendária, enquadrando-se perfeitamente nas hipóteses legais para a
qualificação da multa de ofício previstas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64.
Não obstante, tendo em vista a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 dada
pela Lei no 14.689/23 e considerando o disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, entendo que a multa
qualificada aplicada deve ser reduzida ao percentual de 100%.
Lei no 9.430/96
Art. 44. [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
CTN
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Cumpre registrar, por fim, que, mantida a qualificação da multa em razão da
conduta dolosa da contribuinte, caracterizada como sonegação e fraude nos termos dos arts. 71 e
Fl. 6324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
25
72 da Lei no 4.502/64, não há que se falar em aplicação da regra contida no art. 150, §4o, do CTN
para a contagem do prazo decadencial. Nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de
dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I,
do CTN. É nesse sentido a Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Responsabilidade Solidária
No que concerne à responsabilidade de terceiros, entendo que todos os fatos
narrados no TVF, com destaque para os já reproduzidos nos tópicos anteriores deste voto, deixam
clara a prática de atos dolosos que justificam a aplicação do art. 135 do CTN no caso concreto. O
auditor assim resumiu em tópico específico sobre o tema (e-fls. 74):
167. A HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICPAÇÃOES é quem determina a política
de remuneração dos diretores de todas as suas controladas, entre elas a da
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL SA que, por sua vez, é a
controladora integral da ora autuada.
168. Portanto, como os fatos aqui verificados se repetiram em todas as empresas
do grupo econômico em que havia controle integral direto ou indireto da HIP, ela
e sua controlada a HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL, em
conjunto com seus diretores e/ou administradores Milton Pilão Junior, Ismar
Machado Assaly e Dalton Assumpção Canelhas Filho são pessoalmente
responsáveis pelos créditos decorrentes do presente lançamento, com base no
art. 135 da Lei n.° 5.172/66 (Código Tributário Nacional).
[...]
169. Como ficou evidenciado ao longo do presente termo, a ora autuada, sob o
comando deles, efetuou contabilizações fraudulentas para consecução de seus
interesses próprios, resultando nos ilícitos de fraude e sonegação, o que os
enquadra no dispositivo anterior.
Cumpre ressaltar, contudo, que não constam apenas desses três itens as razões que
fundamentaram a responsabilidade solidária apurada no presente lançamento. Não houve
imputação genérica, como alegam os recorrentes. Ao longo de todo o extenso e aprofundado
TVF, a autoridade lançadora descreveu detalhadamente o funcionamento das operações
realizadas de forma simulada visando a transferência de recursos das empresas Haztec e CTR
Alcântara, através de duas camadas de pessoas jurídicas interpostas, para as pessoas físicas Milton
Pilão Júnior, Dalton Assunção Canelhas Filho e Ismar Machado Assaly sob a roupagem de
antecipação de lucros distribuídos, visando mascarar a real natureza desses valores. Como
exposto pelo auditor, os atos praticados, caracterizados como sonegação e fraude, contaram com
Fl. 6325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.892 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720113/2019-11
26
a participação de todos aqui mencionados, modificando as características essenciais dos fatos
geradores de modo a ocultar os aumentos patrimoniais tributáveis na tentativa da construção de
situação fática artificial.
Diferentemente do que sustentam os recorrentes, o TVF indica nitidamente de que
forma cada responsável solidário atuou, trazendo documentos e elementos contábeis obtidos
através diligências e de ações fiscais realizadas paralelamente junto às empresas do grupo Haztec,
aos administradores envolvidos e às empresas em que figuravam como sócios. Os grafos
elaborados pelo auditor com base no complexo trabalho investigativo permitem uma visualização
didática da relação entre as pessoas jurídicas e físicas que atuaram nos negócios.
Entendo, portanto, que as evidências apresentadas pela fiscalização demonstram
plenamente a participação ativa e consciente de Milton Pilão Júnior, Dalton Assunção Canelhas
Filho, Ismar Machado Assaly e das empresas Haztec na condução das operações em exame,
legitimando a manutenção da responsabilidade solidária a eles atribuída.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar
parcial provimento aos Recursos Voluntários para aplicar a retroação da multa qualificada prevista
no art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de
100%.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 6326
DF CARF MF
Original